Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718565-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERINALDO VIEIRA FERREIRA AGRAVADO: CONDOMNIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erinaldo Vieira Ferreira contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferida nos autos de no 0022983-62.2016.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante (ID no 64259106, págs. 1-2). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO